Tribunal: TJSP
Processo: 1054926-91.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. VENDA CASADA. SEGUROS MIP E DFI. TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS. COBRANÇAS AUTOMÁTICAS EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelos autores contra sentença de improcedência em ação contra o instituição financeira Os autores pedem

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. VENDA CASADA. SEGUROS MIP E DFI. TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS. COBRANÇAS AUTOMÁTICAS EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelos autores contra sentença de improcedência em ação contra o instituição financeira Os autores pedem a revisão de contrato de financiamento imobiliário sob a alegação de venda casada nos seguros de Morte e Invalidez Permanente (MIP) e Danos Físicos ao Imóvel (DFI), e a declaração de abusividade nas cobranças de "Tarifa Pacote Itaú" e "Tarifa Seguro Cartão" em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de reconhecimento de venda casada na contratação dos seguros MIP e DFI, vinculados ao financiamento imobiliário; e (ii) a abusividade das cobranças automáticas de tarifas bancárias em conta corrente, com pedido de restituição dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, permitindo a análise dos contratos sob a ótica da proteção ao consumidor e mitigando o princípio "pacta sunt servanda".
A obrigatoriedade de contratação dos seguros MIP e DFI em financiamentos imobiliários é legal, conforme art. 36 da Lei no 10.931/04 e art. 5o, IV, da Lei no 9.514/97, não caracterizando venda casada quando oferecida ao consumidor a opção de escolha entre diferentes seguradoras.
A cláusula contratual no financiamento dos autores previa expressamente a possibilidade de escolha de seguradora, afastando a configuração de venda casada.
Em relação às tarifas bancárias, a instituição financeira não comprovou a contratação ou anuência expressa dos autores para as cobranças das tarifas "Tarifa Pacote Itaú" e "Tarifa Seguro Cartão", violando os princípios de transparência e consentimento informado do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, III).
A ausência de comprovação documental do contrato ou anuência para as tarifas implica na inexistência da relação jurídica que justifique as cobranças, impondo a restituição dos valores indevidamente debitados.
Nos termos do CDC, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser em dobro para os débitos realizados após o marco temporal fixado pelo STJ (30/03/2021), e em forma simples para os débitos anteriores.
A inclusão de cobranças não autorizadas em conta corrente gerou transtornos além de mero aborrecimento aos autores, configurando dano moral indenizável, cuja quantia deve ser arbitrada com equilíbrio para atender às finalidades compensatória e punitiva, fixando-se em R$ 5.000,00.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.